Tribunal: TJDFT
Processo: 0742133-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742133-49.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO LUIZ VINUALES DE MORAES II AGRAVADO: SUZANA JAUMANDREU BERNET DECISÃO ROBERTO LUIZ VINUALES DE MORAES II interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 43906534, autos originários) que, na ação de inventário de JUAN JAUMANDREU SABRIÁ, removeu, de ofício, Roberto Luiz Vinuales de Moraes II do cargo de inventariante, nos seguintes termos: “Feito relatado às fls. 1084/1100 e 1608/1610. Intimado a se manifestar acerca do pedido de remoção, o inventariante, Roberto Luiz Vinuales de Moraes II, afirmou que apresentaria petição apartada (fl. 1614), contudo não houve manifestação. A herdeira Suzana Jaumandreu Sabriá reiterou o pedido de remoção e o interesse em ser nomeada inventariante à fl. 1611. É o relatório. DECIDO. O inventariante, Roberto Luiz Vinuales de Moraes II, assumiu o encargo em 13 de agosto de 2009 (fl. 406), há quase uma década, e desde então poucas foram as diligências empreendidas com a finalidade de concluir o inventário. Nem mesmo os documentos essenciais ao processamento do feito foram juntados. Muitas decisões, à exemplo das de fls. 1084/1100, 1357 e 1476, deixaram de ser cumpridas ou foram cumpridas parcialmente. Os prazos estabelecidos também não foram respeitados, tendo sido necessária, inclusive, a expedição de mandados de busca e apreensão dos autos (fls. 1184, 1263 e 1486), o que protelou ainda mais o deslinde do processo. Ressalte-se que o inventariante não demonstra clareza na administração do patrimônio. Em todas as determinações para apresentação da situação dos bens, o inventariante omite informações acerca dos alugueis. Não há transparência quanto ao montante recebido, aos períodos de locação, às contas bancárias em que estão sendo depositados os valores dos alugueis, sendo necessária a propositura de ações de prestação de contas para obter os dados que já deveriam ter sido disponibilizados no inventário. A conduta do inventariante aponta para uma inexplicável falta de interesse na resolução do processo, que tramita há mais de 36 anos. Ao que tudo indica, os demais herdeiros uniram esforços no intuito de resolver as pendências e dar andamento mais célere ao inventário. A posição isolada e desidiosa do inventariante dificulta a administração do processo e retarda a sua conclusão. Com a mudança da inventariança, espera-se finalmente chegar à partilha dos bens. Os únicos herdeiros de Juan Jaumandreu Sabriá são a filha, Susana Jaumandreu Benet, herdeira necessária, e o espólio de Leopoldina Eugênia Terra, representado por seu inventariante Roberto Luiz Vinuales de Moraes II, na condição de herdeira terstamentária. Diante do exposto, REMOVO, de ofício, Roberto Luiz Vinuales de Moraes II do cargo de inventariante e nomeio em seu lugar a herdeira SUZANA JAUMANDREU BERNET, que deve prestar compromisso no prazo de 5 dias. Após prestado o compromisso, defiro o prazo de 60 dias para a inventariante apresentar relatório claro e sucinto acerca dos bens do espólio, com indicação das folhas dos autos em que se encontram os documentos comprobatórios da titularidade e as respectivas certidões negativas de débitos tributários. Devem ser apresentadas todas as dívidas do espólio, com a informação de que se referem, o documento comprobatório, o valor e como podem ser pagas. Informe os números das contas judiciais e os seus respectivos saldos. Aponte especificamente o que falta para a conclusão do inventário.” O agravante alega que durante mais de uma década suportou a administração do inventário, que se encontra parado, exigindo diligência de toda a ordem, que dependem, em grande parte, da participação da agravada Suzana Jaumandreu Bernet, residente e domiciliada na Espanha. Assevera que a herdeira nomeada como inventariante nunca demonstrou interesse no encerramento do processo de inventário. Argumenta que o silêncio da agravada durante mais de 30 danos demonstra sua total falta de interesse em atuar no processo, trazendo como consequencia graves prejuízos para o processo de inventário. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e reconduzi-lo à condição de inventariante. Preparo (id. 19943291, pág. 1). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, é necessário esclarecer que a r. decisão agravada foi proferida em 01.07.19 e, em 10.07.19, os autos foram encaminhados para digitalização, ocasionando a paralisação na movimentação do processo (id. 43906536). Em 13.11.19, os autos retornaram digitalizados e as partes foram intimadas para eventual impugnação (id. 49854413). Em r. decisão proferida em 08.09.20 (id. 71702078), o MM. Juiz restituiu o prazo recursal quanto à r. decisão agravada, a contar da respectiva intimação, e a r. decisão foi publicada no DJe em 11.09.20. Assim, o agravo de instrumento interposto em 23.09.20 está tempestivo. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos, verifico que os demais herdeiros requereram a remoção do agravante-inventariante, sob a alegação de que vem retardando a finalização do inventário ao não atender as determinações judiciais, além de auferir indevidamente as receitas dos aluguéis dos imóveis deixados pelo falecido. O agravante ocupava o cargo de inventariante desde 2009, sem demonstrar os necessários esforços para a finalização do processo, bem como não desenvolveu sua atribuição com a agilidade necessária para propiciar o término do inventário. O Juízo de origem determinou que o agravante-inventariante se manifestasse sobre o pedido, dos demais herdeiros, de sua remoção, no prazo de 15 dias (id. 73015164, autos originários). Transcorrido o prazo, o agravante-inventariante nem sequer se manifestou, deixando de exercer o seu direito ao contraditório. O agravante poderia ter exercido o direito de defesa, mas, embora tenha sido alertado acerca da possibilidade de ser removido do encargo de inventariante, deixou de se manifestar. Assim, não há que se falar em ofensa ao direito de contraditório e à ampla defesa, porquanto o agravante foi devidamente intimado para se manifestar sobre o pedido de remoção feito pelos demais herdeiros, mas nada fez, sem declinar as razões que o levaram a descumprir a determinação judicial. Conforme consignado na r. decisão agravada, por diversas, vezes o agravante deixou de atender as determinações do Juízo, retardando injustificadamente o andamento do processo de inventário. Desse modo, ficou demonstrado nos autos que o agravante-inventariante não vinha desenvolvendo seu encargo a contento, deixando de atender as determinações legais, causando a paralisação injustificada do processo de inventário. O procedimento de inventário transcorre há pelo menos 36 anos, sendo que o agravante era inventariante desde 2009, e as condutas atribuídas ao inventariante removido se encontram, ao menos em tese, nas regras previstas no art. 622 do CPC. Nesse contexto, ficou evidenciada a inércia reiterada e injustificável do inventariante, o que autoriza a sua remoção, nos termos do art. 622, II, do CPC. As razões descritas são suficientes e justificam a prudência do Juízo a quo em determinar a remoção do inventariante e a subsequente atribuição desse múnus a outro herdeiro imediatamente. Além disso, não vislumbro o perigo de dano ao processo com a manutenção da r. decisão agravada, uma vez que a inventariante nomeada, Suzana Jaumandreu Bernet, já assinou o termo de compromisso e assumiu o encargo de inventariante (id. 73100479, autos originários). Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de setembro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora